Tribunal: TJMT
Processo: 0007386-28.2019.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007386-28.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ACELINA LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 014.892.691-69 (APELANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), JESSICA SILVA SOUZA - CPF: 054.106.981-00 (ADVOGADO), HENRIQUE APARECIDO MACIEL - CPF: 030.998.281-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ACELINA LUIZ DO NASCIMENTO, HENRIQUE APARECIDO MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, INCISO IV) – CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO DA MENOR INFRATORA – PALAVRA DOS POLICIAIS – APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – VALOR DOS OBJETOS FURTADOS – ACIMA DE 110% DO SALÁRIO MÍNIMO – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – FRAÇÃO RELATIVA AO CRIME CONTINUADO – REDIMENSIONADA – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS – PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO – AUSÊNCIA DE AUTONOMIA DAS CONDUTAS – PRETENDIDO O REGIME INICIAL ABERTO – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O exame dos elementos de convicção produzidos conduz à segura comprovação da autoria dos fatos descritos na inicial, permitindo a confirmação do decreto condenatório.

A subtração de objeto avaliado em mais de 110% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos impossibilita a incidência do princípio da insignificância.

A condenação do réu em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

A fração relativa à continuidade delitiva é determinada pela quantidade de infrações penais cometidas. Praticados dois crimes, deve ser aplicada a fração de 1/6.

Presente o concurso formal quando o agente pratica os crimes de furto e corrupção de menores sob o mesmo contexto, sem a presença de autonomia entre as condutas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007386-28.2019.8.11.0004

APELANTE: ACELINA LUIZ DO NASCIMENTO, HENRIQUE APARECIDO MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou os apelante Acelina Luiz do Nascimento e Henrique Aparecido Maciel, individualmente, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, inscrito no art. 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas) c/c art. 71,
caput
, ambos do CP, e à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, que, somados nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída por duas restritivas de direito. E, a título de reparação, fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia 03 de junho de 2.019, no período matutino, os denunciados (HENRIQUE e ACELINA), agindo em comunhão de propósitos e unidade de desígnios com a adolescente Samara Silva Santos(com 15 anos de idade à época do fato – documento de identidade às fls. 20), subtraíram, em proveito comum, com o fim de assenhoreamento definitivo, do interior do estabelecimento comercial denominado ‘O Boticário’, situado na Avenida Ministro João Alberto, nº 498,Centro, nesta cidade, 01 (uma) Colônia Coffe Woman Seduction; 01 (uma) Colônia Egeo Dolce, na embalagem original (lata); 01 (uma) Colônia Egeo On You, na embalagem original (lata); 01 (um) Sabonete Nativa spa; 02 (duas) Colônias Elysee Nuit; 01 (uma) Colônia Intense Oopss; 01 (uma) Colônia Coffe Woman Seduction; 01 (uma) Malbec Gold; 01 (uma) Colônia Egeo Me, na embalagem original (lata); 01 (uma) Colônia Malbec Signatura, na embalagem original (caixa); 01 (uma) Colônia Zaad, na embalagem original (caixa); 03 (três) amostras grátis da Colônia Egeo, todos da marca O Boticário, objetos estes que foram avaliados em um total de R$ 1.843,80 (um mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), conforme auto de avaliação de fls. 16-IP, os quais foram apreendidos (fl. 08-IP) e restituídos a quem de direito (fl. 18-IP).

Nos moldes elucidado no procedimento investigativo encartado dessume-se que, naquela ocasião, os denunciados (ACELINA e HENRIQUE), juntamente com a menor infratora SAMARA, adentraram ao sobredito estabelecimento comercial e, enquanto distraíam as vendedoras, aquela menor subtraiu os objetos acima descriminados, colocando-os em sua bolsa. A ação dos indiciados e da menor foram gravadas pelo circuito interno de câmeras de segurança, posteriormente verificado e juntados aos autos (fls. 10-IP).

Abstrai-se dos autos que, dois dias após a sobredita prática delitiva, ou seja, no dia 05 de junho 2.019, por volta de 08h30min, os denunciados (ACELINA e HENRIQUE), novamente, mediante comunhão de propósitos e unidade de desígnios com aquela menor, utilizando-se do mesmo modus operandi, subtraíram, em proveito comum, com o fim de assenhoreamento definitivo, do interior do sobredito estabelecimento comercial, 01 (um) Gliterintense; 03 (três) Cremes Hidratantes; 01 (uma) Colônia Egeo; 01 (uma) Colônia Coffe Man, todos da marca O Boticário, objetos estes que foram avaliados em um total de R$ 409,40 (quatrocentos e nove reais e quarenta centavos), conforme auto de avaliação de fls. 15-IP, os quais foram apreendidos (fl. 05-IP) e restituídos a quem de direito (fl. 14-IP).

Sobressai das investigações que os aludidos furtos foram desbaratados a partir do momento em que os denunciados e a menor infratora, ao adentrarem novamente no referido estabelecimento comercial, foram reconhecidos por um funcionário que prontamente passou a monitorá-los através das câmeras de vigilância. Entrementes, após ter sido constatado que os acusados e a adolescente estaria novamente subtraindo objetos do interior da loja, enquanto os denunciados realizavam uma compra para distrair os funcionários, a polícia militar foi acionada, ao que, imediatamente, conseguiram localizar e prender na esquina do local os dois denunciados e fazer apreensão da menor infratora, ocasião em que ali também foram localizados os objetos furtados naquela data.

Verifica-se, ainda, que após a realização de algumas diligências policiais, com a indicação daquela menor, os objetos que haviam sido subtraídos no dia 03/06/2019 foram localizados no interior da residência da denunciada ACELINA.

Os indiciados, ao serem interrogados, negaram a participação no delito, atribuindo a autoria delitiva exclusivamente à menor Samara (fls. 22/23-IP e 27/28-IP). [...]”
(sic do id. 107293547 – pág. 05).

A denúncia foi recebida em 25 de junho de 2019 (id. 107293547 – pág. 130).

Após regular instrução probatória, sobreveio sentença de procedência, para condenar os apelantes pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores. As penas foram substituídas por duas restritivas de direito. A título de reparação, foi fixada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 107293548 – pág. 80).

Inconformada, a defesa da apelante Acelina Luiz apresentou recurso de apelação, pleiteando a sua absolvição, arguindo insuficiência probatória ou, ainda, a absolvição por atipicidade material da conduta, entendida como insignificante (id. 107294058).

Por sua vez, a defesa do apelante Henrique Aparecido almeja a absolvição, também por insuficiência probatória. Alternativamente, pretende seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a isenção das custas processuais (id. 107294054).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo não provimento do recurso de Acelina Luiz e pelo provimento do recurso de Henrique Aparecido, apenas para que seja fixado o regime inicial aberto (id. 107294064).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso,
“tão somente para que seja fixado regime aberto para cumprimento inicial das penas impostas aos apelantes”
(sic do id. 109650484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ACELINA LUIZ DO NASCIMENTO, HENRIQUE APARECIDO MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, as defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 107293547 – pág. 67), pelo auto de apreensão (id. 107293547 – pág. 17 e 23), pelo termo de reconhecimento de objeto (id. 107293547 – pág. 29 e 34), auto de restituição (id. 107293547 – pág. 30 e 36), pelo auto de avaliação (id. id. 107293547 – pág. 31/33) e pela prova colhida durante a instrução.

Da mesma forma, a autoria é induvidosa. Por oportuno, colaciono trecho da análise da prova oral realizada pelo juízo
a quo
:

“[...]
A adolescente SAMARA, ouvida na condição de testemunha, confirmou ter furtado os objetos apreendidos nos autos, aduzindo que enquanto os denunciados eram atendidos pelos funcionários da loja, colocava os produtos que estavam à venda dentro de uma bolsa de propriedade da ré ACELINA.
Tal conduta teria se dado em ambas as oportunidades, como consta na denúncia, sendo que na segunda oportunidade teriam sido autuados em flagrante delito por policiais.

Ouvida a testemunha SIMONE, policial civil, afirmou que atuou na investigação dos fatos apurados no feito, tendo acompanhado a busca pela res furtiva que estava na casa da ré ACELINA.
Relata que na ocasião, a adolescente SAMARA indicou, com facilidade, os bens que foram furtados, além de ter descrito com detalhes a conduta do trio delinquente.

Em seu interrogatório o réu HENRIQUE negou a prática delitiva que lhe é imputada, aduzindo que à época mantinha relacionamento afetivo com a ré ACELINA e que pretendia presenteá-la com um perfume, razão pela qual teria se dirigido ao local. Informa que na primeira oportunidade não conseguiu realizar o pagamento da compra, pois estava sem limite no cartão. Retornando dois dias após, teria efetivado o pagamento e retirado o produto. Em ambas as ocasiões teria se dirigido ao local sozinho e que ACELINA sempre comparecia acompanhada de SAMARA.

Apresentando sua versão dos fatos, ACELINA negou a prática dos furtos, alegando que foi até o local, acompanhada de SAMARA, a fim de escolher um presente que HENRIQUE lhe daria, oportunidade em que SAMARA teria realizado o furto de parte dos objetos apreendidos. Na segunda ocasião, novamente no local, teria adquirido um perfume pago por HENRIQUE e, novamente SAMARA, que a acompanhava, teria praticado furto.

Malgrado as versões apresentadas pelos réus ACELINA e HENRIQUE, estas não encontraram qualquer respaldo no acervo probatório posto nos autos, restando isoladas.

Há de se frisar a confirmação da prática delitiva exposta pela adolescente SAMARA, tanto em sede extrajudicial como em Juízo, dando conta de que agiu em companhia de ambos os réus para a consumação de ambos os furtos.

Assim, diante do conjunto probatório carreado aos autos, não restam dúvidas de que a responsabilidade penal do fato atribuída aos réus nesta ação foi devidamente comprovada durante a persecução penal, impondo-se sua condenação. [...]”
(sic do id. 107293548 – pág. 81) – destaquei.

Com efeito, o exame destes elementos de convicção conduz à segura comprovação da autoria dos fatos descritos na inicial, permitindo a confirmação do decreto condenatório.

Especialmente quando considerado a confissão da menor infratora Samara, que detalhou em ambas as oportunidades o
modus operandi
do grupo, consistente em os apelantes distraírem os vendedores e ela subtrair os objetos, utilizando, inclusive, uma bolsa de propriedade da apelante Acelina.

Ademais, o relato da menor foi confirmado pela Policial Civil Simone Figueiredo de Sousa, que atuou na ocorrência e afirmou, em juízo, o seguinte:

“
PC Simone
: Posteriormente, o Delegado requisitou à minha equipe para que eu acompanhasse a dona Acelina e senhora Samara, por ser menor, até a residência da Dona Acelina porque os objetos dos furtos dos dias anteriores estariam na residência dela.

Promotora
: Entendi, porque daquele dia foi efetuado o flagrante e apreendido os objetos com ela e, naquele mesmo dia, se descobriu que havia um furto praticado nos dia anterior

PC Simone
: Isso, daí o Delegado conversou com elas e elas disseram que os objetos do furto anterior estariam na casa. Inclusive falando que estaria lá não só do furto do Boticário, mas teriam furtado também, no mesmo modus operandi, uma outra loja, uma segunda loja, saíram do Boticário, passaram numa segunda loja e que também os objetos estariam na casa. [...] E aí nós fomos até a casa da Dona Acelina. A Dona Acelina também nos acompanhou. Daí chegou lá, elas pegaram os objetos e apresentaram, entregaram os objetos.

Promotora
: Quando chegou na casa, a Dona Acelina se mostrou surpresa por encontrar esses objetos lá na casa dela ou ela junto com a menor já indicaram o local que estavam os objetos?

PC Simone
: Não, já indicaram, a Samara apresentou os objetos, a Dona Acelina estava mais resistente em entregar.

Promotora
: Algum momento durante esse período foi mencionado como elas faziam para poder subtrair os objetos da loja?

PC Simone
: Sim sim, a menor trouxe com detalhes, porque eu fui com a menor, ela foi comigo na viatura, então ela trazia os detalhes, eles entravam conversavam com a vendedora;

Promotora
: Eles quem?

PC Simone
: Quando foi no Boticário, foi o casal, aí eles entravam e iam escolher o produto, e ela ficava na retaguarda, com uma mochila, e, enquanto a vendedora distraída em mostrar os produtos pra eles, ela ia pondo os produtos nessa mochila.

Promotora
: Isso ela mesma me falou.

PC Simone
: Sim sim, naturalmente”
(Mídia digital – id. 107294050).

Outrossim, acrescento que, em se tratando de crime contra o patrimônio, a apreensão da
res furtiva
em poder dos acusados inverte o ônus da prova, incumbindo à defesa trazer elementos que apontem eventual licitude na forma de obtenção do objeto, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, mormente porque a condenação dos apelantes está embasada no exame concatenado das declarações da menor infratora Samara, nos relatos dos policiais envolvidos na ocorrência e na posse da
res
na residência da apelante Acelina.

Do princípio da insignificância
:

A defesa da apelante Acelina afirma que se está diante de fato atípico, pois insignificante.

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu alguns requisitos indispensáveis para que haja o reconhecimento da insignificância do fato, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

A partir da aplicação destes critérios, verifico não ser caso de reconhecimento da atipicidade material das condutas.

Isso porque, os bens subtraídos foram avaliados em R$ 2.253,20 (dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), quantia que correspondia a mais de 110% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 998,00), e não pode ser considerada como insignificante, a caracterizar a atipicidade material da conduta (id. 107293547 pág. 31/33).

A propósito:

“[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é "incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1.729.387/MG) [...]”
(STJ, AgRg no HC 697.655/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Assim, é de ser mantida a condenação dos apelantes pela prática dos delitos descritos na denúncia.

Do crime continuado –
ex officio
:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado singular reconheceu a prática do crime de furto qualificado, por duas vezes, em continuidade delitiva.

Com efeito, a fração relativa à continuidade delitiva é determinada pela quantidade de infrações penais cometidas. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os parâmetros de
“
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(AgRg no HC 681.080/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

No caso dos autos, embora tenha reconhecido a prática de apenas duas infrações delitivas, o magistrado exasperou a pena em 1/3 (um terço), contrariando o entendimento jurisprudencial sedimentado.

Nesse contexto, redimensiono a fração relativa ao crime continuado para 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado, para cada apelante.

Do concurso formal entre os delitos –
ex officio
:

Outrossim, o magistrado sentenciante aplicou o concurso material entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores.

Ocorre que, deve ser reconhecido o concurso formal em favor dos apelantes, notadamente porque evidente que as condutas não foram praticadas de forma autônomas. Ao contrário disso, a prova dos autos demonstra que, mediante uma única ação, os apelantes praticaram ambos os crimes, tendo a corrupção de menores se dado no mesmo contexto da prática do crime de furto.

A propósito:

“[...] Na espécie, o delito de corrupção de menores foi perpetrado simultaneamente ao crime patrimonial, mediante uma única ação, encontrando-se preenchidos, desse modo, os requisitos previstos no art. 70 do Código Penal. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no HC 662.099/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021).

Assim, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) sob apena mais grave imposta, encontrando a pena final de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Do regime inicial
:

A defesa do apelante Henrique pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto.

Considerando que os apelantes são primários, não há circunstâncias judiciais negativas, bem como nenhum outro fundamento para regime mais gravoso, entendo perfeitamente admissível a aplicação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Da isenção de pagamento das custas processuais
:

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Assim, eventuais dificuldades do apelante no pagamento deverão ser apreciadas pelo juízo da execução.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para fixar o regime inicial aberto e, de ofício, redimensiono a pena de ambos os apelantes para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021